Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de que haja litigiosidade entre as partes impede que o processo originário seja reconhecido como procedimento de jurisdição voluntária, o que permite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo de instrumento desprovido.